Tribunal: TJPA
Processo: 0808790-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808790-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADELADIO GOMES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR DEVIDAMENTE MOTIVADA PRINCIPALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TRANSFERÊNCIA DO CUSTODIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. CONHECIDA E DENEGADA A ORDEM.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que desferiu golpes com arma branca, o que ceifou a vida da vítima sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo foragiu logo após a prática delitiva, sendo posteriormente capturado.

2.É sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, como no presente caso, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

3.Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, estando de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

4.A transferência de um estabelecimento prisional para outro não é um direito absoluto do preso e sim uma faculdade do juiz, fundada em razões de conveniência e oportunidade, visando os interesses da sociedade e da Administração Pública. Sabido que, a via estreita do habeas corpus deve cingir-se apenas à análise da existência da ilegalidade do ato da autoridade coatora. Assim, diante da ausência de demonstração de qualquer ilegalidade da custódia na Delegacia do

Município de Novo Progresso/PA, indeferir o pedido é medida que se impõe.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
impetrado pelos advogados
SAMUEL LIMA SALES JÚNIOR
e
INGRID

FAVACHO

DOS

SANTOS,

em favor de
ADELADIO GOMES DA COSTA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA,
que decretou prisão preventiva nos autos do processo nº
800571-19.2020.8.14.0115
.

Extrai-se da impetração que o ora paciente foi preso em flagrante delito no dia 26 de julho de 2020, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), tendo como vítima Leandro Costa Borges.

Consta que a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante

delito

do

paciente

e

a

converteu

em

prisão

preventiva,

motivo pelo qual foi requerida

a

revogação

da

custódia

cautelar

do paciente

pela ausência de justa causa, ou seja, dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, pois possuidor de residência

fixa, é

tecnicamente

primário,

trabalhador

e

pai

de família, sendo o único provedor financeiro de seu lar.

Justifica que não era intenção do paciente ceifar a vida da vítima, que não possuía nenhuma desavença com ela e que agiu em legítima defesa. Dessa forma, a prisão preventiva deve ser revogada diante da ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia cautelar.

Por fim, pleiteia-se em

liminar a

revogação

da

prisão

preventiva

do paciente ou,

subsidiariamente, a

sua substituição por

medidas

cautelares diversas da prisão,
bem como a sua transferência para o Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, já que o ora paciente

está

custodiado na Delegacia

do

Município de Novo Progresso, que fica a, aproximadamente, 1.050km (um mil e cinquenta quilômetros) de

distância

de

onde

reside

sua

família,

dificultando

que

receba visitas.
Ao final, a confirmação da ordem em definitivo.

Distribuído o feito a minha relatoria, solicitei informações à autoridade demandada, as quais foram devidamente prestadas, e diante da sua apreciação, indeferi a liminar e encaminhei os autos ao órgão Ministerial.

Por fim, encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º Grau, foi apresentado parecer da Procuradora de Justiça, Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, pleiteia-se no presente habeas corpus a revogação da prisão preventiva do ora paciente, diante da alegada ausência de justa causa para a sua manutenção, ou, subsidiariamente, a substituição por

medidas

cautelares diversas da prisão, bem como transferência para o Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu/PA.

Trago à colação as informações prestadas pela autoridade demanda em 10/07/2020:

“
Tramitam pela Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Ação Penal Nº 0800571-19.2020.814.0115, que apura a ocorrência de delito de homicídio (artigo 121, caput, do Código Penal).

Assim em breve síntese, presto as informações: a) O Réu foi denunciado pela prática do delito descrito no artigo 121, caput, do Código Penal, já que supostamente, no dia 26/07/2020, golpeou a vítima Leandro Costa Borges com uma arma branca, tipo faca, levando-o a óbito. b) Por meio de decisão (ID 18638403), em decorrência da prisão em flagrante do Requerente, foi decretada a prisão preventiva (em 29/07/2020), com fundamento na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, entendendo este juízo que a segregação se justificaria pela gravidade concreta do crime e em decorrência de logo depois do crime o acusado se evadiu do local e empreendido fuga, tendo sido capturado logo em seguida, o que demonstrou seu intento de se furtar a aplicação da lei. c) Réu é primário, conforme certidão acostada nos autos do processo digital (ID 18611039). d) A denúncia foi recebida, tendo o Réu apresentado resposta à acusação em 03/10/2020. Atualmente o processo encontra-se na fase do art. 409, do CPP. Deste modo, certa de haver prestado as informações solicitadas, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários
”.

A norma constitucional preceitua que (artigo 5º, LVII, CRFB/1988): ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, (Princípio do Estado de Inocência ou da não Culpabilidade), resta claro que a regra é de que todas as espécies de prisões provisórias são de natureza cautelar e excepcional.

Portanto, a segregação cautelar se verifica na necessidade (periculum libertatis) e tem como pressuposto a proporcionalidade e razoabilidade de sua decretação (fumus comissi delicti).

Tais pressupostos estão positivados no artigo 312 do Código de Processo Penal, o qual aduz que a prisão cautelarmente decretada (princípio da presunção de inocência e respeito ao estado de não culpado do réu) só é possível quando sua finalidade for: a) garantir ordem pública, b) a ordem econômica, c) por conveniência da instrução criminal ou d) para garantir a aplicação da lei penal.

No caso versado
, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.

Destaco que no dia 26/07/2020, por volta das 21h30, em

um

bar

localizado

no

Distrito

de

Castelo

dos

Sonhos/PA, ADELADIO

GOMES

DA

COSTA,

com

manifesta

intenção

homicida (animus necandi) –por

motivo fútil

e mediante recurso que

dificultou sua defesa–golpeou a

vítima Leandro Costa

Borges com uma arma branca, tipo faca, levando-o a óbito. A polícia foi acionada para verificar a situação, com a informação de que o suspeito se evadiu em direção à

cidade

de

Novo

Progresso

e

que

estaria

ferido,

razão

pela

qual procurou o Hospital municipal, ocasião em que foi preso em flagrante pela pratica do crime.

Da existência do crime, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado. Lado outro, o periculum libertatis, quer dizer, a necessidade de segregação cautelar do ora paciente também está presente e se fundamenta a sua
manutenção na garantia da

ordem pública

e

aplicação

da

lei

penal
.

Ressalva-se que de acordo com a autoridade demanda não

há

nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento daquele Juízo quanto ao desaparecimento de qualquer requisito ou alteração fática que autorizou a decretação da prisão preventiva, ratificando, portanto, em todos os termos, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente.

Assim,

garantia da ordem pública emerge da análise dos autos, pois o paciente praticou o

crime

de

homicídio utilizando-se de golpes de arma branca (tipo faca) para matar a vítima.

Desta forma, a conduta imputada ao paciente é grave e as circunstâncias em que fora

praticado,

sintonizadas

a

outros

elementos

concretos existentes

na

situação

particular,

constituem

indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente.
E, n
a situação dos Autos, a gravidade do crime praticado se revela não só

pela

pena

abstratamente

cominada

ao

tipo,

mas,

e

em especial,

pelo

modo

e

meio

de

execução,

já

que

pelos

indícios existentes nos autos a vítima foi assassinada sem ter chances de defesa.

Extrai-se também que a

liberdade

do ora paciente

oferece

risco

à garantia de aplicação da lei penal, em decorrência de logo depois do

crime

o

custodiado

se

evadiu

do

local

e

empreendido

fuga, tendo

sido

capturado

logo

em

seguida,

o

que

demonstra

seu intento de se furtar a aplicação da lei.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 21 E 64 DA SÚMULA DESTA CORTE.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RECORRENTE FORAGIDO
POR MAIS DE 6 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO A PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

(...) 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

4. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram de forma idônea a necessidade da prisão, evidenciada tanto pela periculosidade do recorrente, acusado da suposta prática de homicídio tentado mediante golpes de faca, e somente não consumado porque a arma branca quebrou, tendo a lâmina ficado alojada no corpo da vítima. Além disso, foi ressaltado que ele responde a outra ação penal naquela mesma comarca, reforçando os indícios de sua personalidade perigosa.

5. Além disso, ressaltou-se a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 6 anos, sendo foragido, portanto, tanto nesta quanto na outra ação penal, na qual foi citado por edital.

(...)7. Por outro lado, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.

(...)9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Recurso desprovido, com recomendação ao Juízo processante para que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal. (STJ. RHC 121.587/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual
.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(TJPA. HC. 1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, estando de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2
. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar.
3. Ordem denegada. (TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERAVEL. ART. 217-A DO CPB. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE ETJ. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado/paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. Os fundamentos expostos denotam a existência de fatos concretos, aptos a ensejar a decretação e manutenção da custódia cautelar, para o fim de garantir-se a ordem pública e a conveniência da instrução

criminal, tendo em vista o modus operandi da conduta do acusado, bem como sua proximidade com a vítima e a família da mesma, eis que “segundo o relato contido nos autos, o ora denunciado, valendo-se da condição de amigo dos pais da vítima, dirigia-se até a residência da menor, quando ela estava sozinha, tocava-lhe nas suas partes íntimas, prometia dar a infante recompensas e ainda lhe ameaçava em retirar a vida de seu genitor caso contasse algo para terceiro.” 3. As circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Incabível na hipótese dos autos, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(prisão e liberdade, são paulo: rt, 2011. 28.p.).

5.ORDEM DENEGADA. Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA. 2582718, 2582718, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)”

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 3 tijolos, com peso total de 574,3 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente "ostenta maus antecedentes por envolvimento com o tráfico nos autos [...] e é reincidente por condenação pela prática de furto qualificado" (fl. 132).

2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

3. Ordem denegada. (STJ. HC 577.476/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente
. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

(2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Por fim, requer a impetração a
transferência
do ora paciente para o Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, já que está

custodiado na Delegacia

do

Município de Novo Progresso, que fica a, aproximadamente, 1.050km (um mil e cinquenta quilômetros) de

distância

de

onde

reside

sua

família,

dificultando

que

receba visitas.

Importante ressaltar que a possibilidade de transferência do cumprimento de uma cautelar ou da execução da pena de um estabelecimento prisional para outro não é um direito absoluto do preso e sim uma faculdade do juiz,
fundada em razões de conveniência e oportunidade, visando os interesses da sociedade e da Administração Pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO

PARA

CUMPRIR

PENA

EM

ESTABELECIMENTO

PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA.

CONVENIÊNCIA

DA

ADMINISTRAÇÃO

DA

JUSTIÇA.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Em que pese a orientação, constante da Lei de Execução Penal, no sentido

de

que

a

execução

deve

proporcionar

a reintegração do sentenciado,

sendo

possível

o cumprimento da reprimenda próximo à família,

o juízo competente, ao avaliar um pedido de transferência, deverá

sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso,

mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento

da

pena"

(AgRg

no RHC 58.706/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/06/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC 392.198/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. ANÁLISE DE CONVENIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

Inobstante a possibilidade de cumprimento de pena próximo aos familiares, não cabe ao apenado escolher o local onde pretende cumprir a pena. A pretensão de transferência para outra unidade prisional deve ser analisada de acordo com os critérios de conveniência e de oportunidade para a Administração Pública, que se sobrepõem ao interesse particular do preso. Caso concreto em que inexistindo vagas, correta a decisão que indeferiu o pedido de transferência do agravante.

AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

(TJPA. 2020.01906528-79, 214.207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

É sabido que, a via estreita do habeas corpus deve cingir-se apenas à análise da existência da ilegalidade do ato da autoridade coatora.

Compulsando os autos, não há demonstração de que a custódia na Delegacia

do

Município de Novo Progresso/PA esteja incidindo, a princípio, em qualquer ilegalidade, externando até então a conveniência e oportunidade da Administração Pública, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 16/10/2020